Tribunal: TJSP
Processo: 2003379-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como concedeu o prazo de 15 dias para o agravante providenciar o recolhimento das custas devidas ao Estado, sob pena de indeferimento da inicial. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.